Tribunal: TJBA
Processo: 0302483-87.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302483-87.2013.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: EUNICE DE JESUS COSTA e outros (5) Advogado(s):RODRIGO FERNANDES PENHA e JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA MUNICIPAL. CONTRATO NULO. FGTS. VERBAS DE FGTS DEVIDAS A SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Simões Filho/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de crédito trabalhista, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos do FGTS, sem a multa de 40%, a servidoras contratadas sem concurso público. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, mas deferiu o pedido quanto ao FGTS, conforme jurisprudência consolidada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão, que consistem em saber se: (i) é devida a condenação do Município ao pagamento de FGTS a servidores contratados sem concurso público; (ii) a nulidade dos contratos de trabalho impede a condenação ao pagamento de verbas fundiárias. III. Razões de decidir 3. A contratação sem concurso público é nula de pleno direito, conforme art. 37, II, da CF/88. No entanto, admite-se a percepção de salários e depósitos de FGTS, como previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 4. O Município, embora alegue a nulidade do vínculo, não comprovou os recolhimentos fundiários, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). 5. O TST, por meio da Súmula 363, e o STF, nos julgamentos do RE 596.478 e do Tema 916 da repercussão geral, reconhecem o direito ao FGTS mesmo nos casos de nulidade da contratação. 6. A sentença observou corretamente essa orientação jurisprudencial e não merece reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É devida, no caso de contratação temporária sem concurso público, a contraprestação salarial pelo período efetivamente trabalhado e os depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, mesmo diante da nulidade do contrato. 2. Não se aplica o art. 2º-B da Lei 9.494/97 quando a sentença versa sobre verbas pretéritas, como saldo salarial e FGTS, não havendo cabimento na concessão de efeito suspensivo à apelação com base nesse dispositivo." _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli; STF, RE 765.320/RG (Tema 916); TST, Súmula nº 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0302483-87.2013.8.05.0250, tendo como Apelante o Município de Simões Filho/BA e Apeladas Eunice de Jesus Costa e outras, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator